Tribunal: STF
Processo: AI 741995
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL. AÇÕES. LEI 6.404/76. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
   ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, LIV e LV. OFENSA REFLEXA. SÚMULA
   636 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
   SÚMULA 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária.
III - Não cabe recurso extraordinário para
   rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que conhece ou não de recurso especial,
   exceto se o julgamento, deste recurso, apoiar-se em premissas que
   conflitem diretamente com o disposto no art. 105, IIII.
   Precedentes.
IV - RE que demanda a análise de cláusulas
   contratuais, o que inviabiliza sua interposição, a teor da Súmula
   454 do STF.
V - Agravo regimental improvido.